Tribunal: STF
Processo: ARE 1361003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA PERDA REMUNERATÓRIA PELA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. HARMONIA COM O TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA. REVISÃO DE CÁLCULOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA URV. EXAME DA PERÍCIA CONTÁBIL. PERDAS REMUNERATÓRIAS NÃO EVIDENCIADAS, IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão dos vencimentos/proventos em outro mês que não o de março, determinada pela Lei Municipal nº 7.428/94, por si só, não gera perdas remuneratórias com reflexos permanentes, desde que quando da conversão tardia tenha sido observado, no mínimo, o valor da média em URVs referente ao quadrimestre anterior a março de 1994. 2. No caso concreto, a perícia contábil conclui que o valor pago pelo Município, a contar do mês de abril/94, não trouxe quaisquer perdas remuneratórias ao servidor, sendo superior, inclusive, no número de URVs ao montante da média, também em URVs, calculada no quadrimestre novembro/93 a fevereiro/94, o que se mostra consentâneo à legalidade, ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF) e não é capaz de gerar quaisquer diferenças indenizáveis. 3. Ação julgada improcedente na origem. Apelo desprovido. Decisão monocrática” (fl. 1, e-doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 22 e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de que “a Lei Municipal n. 7.428/1994 criou forma de conversão de moeda, diferente daquela estipulada pela Lei Federal n. 8.880/1994, seja com relação à data, 1º de Abril em vez de 1º de Março; seja com relação à forma de conversão, já que a Municipalidade não adotou o critério da média estabelecido na Lei Federal n. 8.880/1994” (fl. 6, e-doc. 17).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de “discussão a respeito de eventual conflito de competência legislativa entre entes da Federação” (e-doc. 19).



    As agravantes sustentam que “tal discussão [conflito de competência] fora trazida pela parte recorrente em todas as peças processuais, desde a petição inicial, réplica, apelação, embargos declaratórios e recursos excepcionais, inclusive, é o cerne da questão posta em liça. Consoante extrai-se do acórdão recorrido e da própria decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, houve reconhecimento de que a Municipalidade não observou os ditames da Lei Federal 8.880/94, tendo editado lei própria com regras e datas diferentes daquelas dispostas na legislação federal” (fl. 3, e-doc. 21). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 561.836-RG, Tema 5, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória pela conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, quando o cálculo demonstra valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento:



    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei nº 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte” ( DJe 10.2.2014).



    O Tribunal de origem aplicou, de forma correta, a tese firmada nesse paradigma de repercussão geral:



    “No caso concreto, a perícia contábil, conclui que o valor pago pelo réu, a contar do mês de abril/94 (179,83 URVs - fl. 464), não trouxe quaisquer perdas remuneratórias ao servidor, sendo superior, inclusive, no número de URVs ao montante da média, também em URVs, calculada no quadrimestre novembro/93 a fevereiro/94 (164,57 URVs - fl. 464). 



    Com efeito, a perícia apontou que a média calculada de acordo com o referido art. 22 da Lei 8.880/94 atingiu o montante de 164,57 URVs, ao passo que o novo vencimento básico do servidor, após a conversão, foi fixado em 179,83 URVs, o que se mostra consentâneo à legalidade, ao princípio constitucional da irredutibilidade remuneratória (art. 37, XV, da CF) e não é capaz de gerar quaisquer diferenças indenizáveis. (...)



    No tangente ao argumento de que o Município desprezou o reajuste de 115,74% concedido pelo Decreto n° 11.005/94, evidente é que somente poderia incidir sobre a moeda antiga (Cruzeiros Reais) e não sobre a nova moeda resultante da conversão para URVs. 



    Ademais, a alegação de que a média do quadrimestre anterior (novembro/93 a fevereiro/94) seria diferente com a incidência desse reajuste na antiga moeda não restou confirmada pela prova pericial, a qual, mesmo referindo a existência de tal reajuste em Cruzeiros Reais (fls. 442), concluiu que a média em URVs restou mesmo inferior ao novo valor pago a partir de abril de 1994 (179,83 URVs), sendo que o valor do reajuste de 115,74% também contemplava a reposição inflacionária, se poderia concluir que aplicados este sobre aquele, caracterizaria 'bis in idem', conforme reiteradamente vem sendo afirmado em laudos periciais exarados em processos da mesma espécie” (fls. 5-9, e-doc. 10). 



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Nacional n. 8.880/1994 e Lei municipal n. 7.428/1994). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. TEMA 05/STF. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à adequação do caso concreto à situação objeto do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 5) demandaria uma nova análise dos fatos e das provas constantes dos autos, assim como o exame da legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.353.115-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 100.5478-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



     



    Nesse mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.352.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.4.2022; e no ARE n. 1.330.355, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 23.3.2022.



    7. O recurso extraordinário interposto com base na al. d do inc. III do art. 102 da Constituição da República é admissível quando configurado conflito de competência legislativa entre entes da Federação, o que não se verifica na espécie, sendo inviável a pretensão de revisão da interpretação de legislação infraconstitucional local. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora